Tribunal: TJES
Processo: 0005813-77.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005813-77.2014.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

APELADO: BIO ENERGY COMPANY DO BRASIL S.A e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.
O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0005813-77.2014.8.08.0047

EMBARGANTE:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

EMBARGADOS:
BIO-ENERGY COMPANY S/A E OUTROS

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
contra v. acórdão (ID 5550689) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível por ele interposto em desfavor de
BIO-ENERGY COMPANY S/A E OUTROS.

Em suas razões recursais (ID 5765172), argumenta o Embargante a existência de erro material, eis que na sentença objurgada não houve condenação em honorários advocatícios.

Desnecessária a intimação para contrarrazões,
a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil

[1]
.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo que inexiste erro material, pois o acórdão manifestou-se expressamente sobre a ausência de condenação em honorários advocatícios na sentença de origem e, em se tratando de matéria de ordem pública reexaminou a questão, vejamos:

[...]

Por fim, quanto aos consectários legais sobre a condenação, em especial o arbitramento de honorários advocatícios, verifico que a sentença objurgada deixou de condenar o Embargado, ora Apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais em virtude do princípio da causalidade, tendo condenado apenas ao pagamento das custas processuais.

Com a devida vênia ao entendimento, por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser revista em qualquer tempo e grau de jurisdição[1], entendo que deve ser modificada a sentença nesse ponto, eis que, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça não determina que deva ser extirpada a verba honorária da condenação, mas apenas define quem será responsável pelo pagamento.

Ademais, embora o comando sentencial tenha como parâmetro o enunciado sumular n. 303[2] do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve-se atentar para o que a Corte Superior definiu no tema 872.

[...]

condeno o Apelante, ora Embargado, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido (CPC, art. 85, § 2º), que, no caso, é o valor do bem objeto de constrição.

Forçoso reconhecer que a parte pretende apenas resultado diverso do obtido com a oposição do recurso sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

[1]

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 05/09/2023